Tribunal: TJES
Processo: 5001706-57.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-57.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE BRAGA PEREIRA ALVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Aline Braga em face de Banco Pan S/A, na qual alega a autora, em apertada síntese, que entrou no site do Banco Réu, no intuito de adiantar o pagamento da prestação do financiamento que possui junto ao réu e que venceria no início de dezembro de 2021, entretanto, foi vítima de golpe decorrente da adulteração do boleto bancário que lhe foi enviado por whatsapp e pago no dia 30/11/2021 no valor de R$ 825,99. Aduz a autora que somente ficou sabendo que tinha caído em um golpe quando o Requerido lhe cobrou a prestação em atraso no dia 14/12/2021. Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando a condenação do Requerido a restituição do valor de R $825,99, bem como ao pagamento de R $15.000,00 a título de indenização por danos morais.

O Requerido apresentou contestação escrita no ID 13912619, na qual pugnou pela improcedência de todos os pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 4324320)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ALINE BRAGA PEREIRA ALVES em face de BANCO PAN S/A, ao tempo em que extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nada mais sendo requerido, após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as devidas baixas e anotações.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4324334),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4324338). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrou em contato com os canais oficiais do recorrido objetivando a segunda via da parcela de seu financiamento, tendo em vista que a mesma não trouxe provas de que tenha utilizado o site oficial do Banco Pan ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp por culpa do réu.

Ademais, insta ressaltar que, o comprovante de pagamento (ID 11620154) anexado pela parte autora consta como beneficiário a pessoa de Manace de Jesus Pereira, CPF 112.208.357-22 e a instituição financeira favorecida Stone Pagamentos S/A. Portanto, tal fato evidencia a falta de zelo da Autora em conferir os dados.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.
Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo,
vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais
, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que os Recorridos cometeram qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)